Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021488-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[D. B. S. A. - CPF: 067.769.101-70 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), D. B. S. A. - CPF: 092.282.131-32 (APELADO), EVELINE DA CRUZ BOA SORTE - CPF: 011.650.211-88 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELINE DA CRUZ BOA SORTE - CPF: 011.650.211-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO(S):
D. B. S. A.
e
D. B. S. A.
-
menores impúbere
, representado por sua genitora EVELINE DA CRUZ BOA SORTE
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO – ALEGAÇÃO
DE MÁ CONDIÇÃO CLIMÁTICA NO VOO ANTERIOR
– NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA ÀS DEMANDANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE
1
9 (
DEZE
NOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

S
e a companhia aérea não
comprova
a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 212372723)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
a Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
D. B. S. A. e D. B. S. A., menor
es
impúbere,
representado por sua genitora
EVELINE DA CRUZ BOA SORTE,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, em virtude do cancelamento do voo que ocasionou o retardamento da chegada ao destino programado de aproximadamente 19 (dezenove) horas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, às alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 215327660).

O Ilustre representante do Parquet, apresentou parecer, opinando pelo improvimento recursal e manutenção do
decisum
fustigado.
(ID. 220680676).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO(S):
D. B. S. A. e D. B. S. A. -
menores impúbere
, representado por sua genitora EVELINE DA CRUZ BOA SORTE.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 212372723)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
D. B. S. A. e D. B. S. A., menores impúbere,
representado por sua genitora
EVELINE DA CRUZ BOA SORTE,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, em virtude do cancelamento do voo que ocasionou o retardamento da chegada ao destino programado de aproximadamente 19 (dezenove) horas.

Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso em razão da manutenção não programada.

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que o
s
apelado
s
,
D. B. S. A. e D. B. S. A.,
menores impúbere, representado por sua genitora

EVELINE DA CRUZ BOA SORTE
, ajuiz
aram
ação de indenização por dano moral em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
, e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante, sendo que o voo originalmente contratado
“
para retornar a Cuiabá/MT saindo do Rio de Janeiro/RJ no voo n. 1077, fazendo conexão em São Paulo/SP. Sem que houvesse justificativa, o voo n. 1420, que estava programado para decolar às 14h40min do dia 23/01/2023 foi cancelado, lhes sendo informado que embarcariam para Cuiabá no voo 1424 das 22h55min do mesmo dia.

Entretanto, após 09 horas aguardando, foram surpreendidos com a informação de que o voo n. 1425 também havia sido cancelado, e que sairiam no voo n. 1580 programado para decolar no dia seguinte 24/01/2023 as 09h10min.
”, chegando ao destino programado (Cuiabá-MT), às 10:30 do dia 24/01/2023, ou seja, aproximadamente 19 (dezenove) horas de retardamento em relação a chegada inicialmente contratada.

Por outro lado, sustenta a companhia aérea apelante que o atraso se deu em razão
das condições meteorológicas do voo anterior, que promoveu um efeito dominó nos voos programados pela empresa aérea
, e que tal atraso não tem o condão de ensejar abalo moral indenizável.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem. A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão
pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia,
a empresa aérea não desincumbiu do seu ônus probatório
, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a necessidade de manutenção na aeronave, fator, segunda a parte, excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta em análise, é que o voo originalmente contratado
chegaria a
Cuiabá,
à
s
15:55
do dia
23/01
/2023, todavia, em razão da falha na prestação do serviço da companhia aérea, houve um retardamento de aproximadamente
1
9 (
deze
nove) horas, para a chegada ao destino programado
, chegando
a
capital de Mato Grosso às 10:30 do dia 24/01/2023
.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a modificação do voo se deu em virtude d
as
“
condições meteorológicas do dia na cidade de Chapecó
”, contudo, tal fato não é hipótese de excludente de responsabilidade civil, por se tratar de fortuito interno, inerente ao serviço prestado pela companhia, não podendo ser repassado aos consumidores.
Outrossim, inexiste qualquer prova de que a referida alteração foi noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO
- QUANTUM FIXADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(N.U 1009556-20.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024) (grifo nosso)

Noutro giro, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas
sistêmicas que não são suficientes para comprovar suas alegações de que o atraso se deu em razão da manutenção não programada da aeronave.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo menor impúbere, que tiveram sua chegada atrasada em aproximadamente
1
9 (
deze
nove) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a angústia já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e, também, deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”

(
Ap
20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017)

Do pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
para cada um dos apelados
,
destinados a recompor os prejuízos morais de cada apelado, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira
:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - QUANTUM FIXADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(N.U 1009556-20.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024) (grifo nosso)

Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024